Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL, na manifestação de ID: 25241957, requereu a exclusão das substituídas MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER da presente lide, ao argumento de não serem elas servidoras da sua Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa (Fundação Hemocentro - constituída pela Lei 206/1991). Em resumo, sustenta serem partes ilegítimas para a demanda. O SINDIRETA defende que as citadas servidoras somente foram redistribuídas para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugnou, assim, pelo prosseguimento do feito quanto às substituídas (ID: 23702066). Passo a decidir. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Das fichas cadastrais digitalizada ao ID: 23702066, extrai-se, entretanto, que, ao contrário do que alega o ente distrital, MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER não foram sempre servidoras da fundação em comento, porquanto admitidas no Governo do Distrito Federal, respectivamente, 28/01/1985 e 15/01/1985, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuídas para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal ISDF, a cujo quadro pertenciam. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, as substituídas eram servidores da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício às servidoras MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir as servidoras da presente demanda porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID: 25241957 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos às substituídas MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA e MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER. I. Brasília, 20 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador